Tribunal: TJBA
Processo: 8002620-74.2026.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal: 8002620-74.2026.8.05.0080 Origem: Feira de Santana – BA Apelante: Wesley Márcio Duda Advogado: Joari Wagner Marinho Almeida - OAB/BA 25.316 Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CURSO DA “OPERAÇÃO PRIMUS”. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. REGULARIDADE ADMINISTRATIVA DOS ARMAMENTOS QUE NÃO AFASTA A CUSTÓDIA CAUTELAR. CERTIFICADO DE REGISTRO DE CAC E NOTAS FISCAIS. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A DEVOLUÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO QUE NÃO EXCLUI, POR SI SÓ, A RELEVÂNCIA PROCESSUAL DO MATERIAL BÉLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ENTREGA DOS BENS EM FIEL DEPÓSITO. INVIABILIDADE. NATUREZA SENSÍVEL DO MATERIAL APREENDIDO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de armas de fogo e munições apreendidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da denominada “Operação Primus”, sob o fundamento de persistir interesse processual na manutenção da constrição cautelar dos bens. 2. Sustenta o recorrente ser legítimo proprietário dos armamentos e munições, regularmente registrados perante o Exército Brasileiro, com origem lícita comprovada por documentação fiscal, afirmando inexistir qualquer vinculação entre os objetos apreendidos e os delitos investigados. Alega afronta ao direito de propriedade, ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, requer a restituição dos bens na condição de fiel depositário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir: (i) se a comprovação da propriedade e da regularidade administrativa dos armamentos autoriza, por si só, a restituição dos bens apreendidos; (ii) se a ausência de imputação por delito previsto no Estatuto do Desarmamento afasta o interesse processual sobre o material bélico arrecadado; (iii) se a manutenção da apreensão configura violação ao direito de propriedade, ao devido processo legal, à razoabilidade e à proporcionalidade; (iv) se é juridicamente admissível a entrega dos bens ao recorrente na condição de fiel depositário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A restituição de coisa apreendida exige, além da demonstração da titularidade ou da origem lícita do bem, a inequívoca inexistência de interesse processual, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal. 5. A propriedade formal, a posse legítima, o Certificado de Registro de CAC e os documentos fiscais apresentados pelo recorrente constituem elementos relevantes, porém insuficientes para autorizar a devolução dos bens quando persistirem necessidades investigativas, probatórias ou cautelares. 6. Os armamentos e munições foram apreendidos em investigação criminal de elevada complexidade, voltada à apuração de crimes contra a ordem econômica, organização criminosa e lavagem de capitais, da qual resultou ação penal em curso, circunstância que recomenda especial cautela na análise do pedido restitutório. 7. A ausência de imputação específica relacionada ao uso, posse, porte ou comércio irregular de armas de fogo não afasta, automaticamente, o interesse processual sobre os bens apreendidos, cuja relevância pode decorrer da necessidade de exames periciais, análise patrimonial, verificação de origem, compatibilidade econômica ou eventual correlação com a estrutura investigada. 8. Persistindo diligências e perícias destinadas à aferição da pertinência dos objetos aos fatos investigados, mostra-se prematura a restituição pretendida, sob pena de esvaziamento da finalidade cautelar inerente à apreensão judicial. 9. A apreensão cautelar de bens determinada por autoridade judicial, enquanto subsistir interesse processual, constitui restrição temporária legítima ao exercício do direito de propriedade, compatível com o devido processo legal, a razoabilidade e a proporcionalidade. 10. O pedido subsidiário de restituição mediante fiel depósito não merece acolhimento, por se tratar de armas de fogo e munições, bens submetidos a rigoroso regime jurídico de controle estatal, cuja custódia deve permanecer sob responsabilidade do Estado enquanto persistirem as razões que justificaram a apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A restituição de coisa apreendida pressupõe não apenas a demonstração da titularidade ou da origem lícita do bem, mas também a inequívoca inexistência de interesse processual, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. 2. A regularidade administrativa de armas de fogo e munições, comprovada mediante Certificado de Registro de CAC e documentação fiscal, não impede sua manutenção sob custódia estatal quando subsistirem diligências ou perícias destinadas à verificação de eventual relevância para a persecução penal. 3. A ausência de imputação por delito previsto no Estatuto do Desarmamento não afasta, por si só, o interesse processual sobre armamentos apreendidos em investigação criminal complexa. 4. É inadmissível a entrega de armas de fogo e munições ao investigado na condição de fiel depositário quando persistirem fundamentos cautelares que justifiquem a manutenção da apreensão. Dispositivos legais citados: arts. 118, 120 e 593, II, do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de restituição das armas de fogo e munições apreendidas no âmbito da denominada “Operação Primus”, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]